Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CONSELHOS PROFISSIONAIS. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CONFEA e ao CREA/MG para fins de localização de créditos decorrentes de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a expedição de ofícios judiciais a conselhos profissionais (CONFEA e CREA/MG) para localização de créditos do executado, sem que a parte credora tenha previamente tentado obter tais informações por meios próprios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, mas não autoriza a transferência do ônus da diligência à autoridade judicial quando a parte pode, por si, obter os dados.
4. No caso, inexiste demonstração da utilidade da intervenção judicial para a obtenção das informações pretendidas, uma vez que não foi apresentada recusa dos conselhos de classe em fornecer dados relacionados ao agravado.
5. O princípio da cooperação não exime a parte credora do dever de indicar bens à penhora, tampouco autoriza o uso do Judiciário como meio de consulta para interesses privados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios judiciais a conselhos profissionais para localização de créditos do executado pressupõe a demonstração de diligência prévia e a negativa de fornecimento das informações por meios extrajudiciais. 2. O princípio da cooperação não autoriza a transferência do ônus da parte ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC, arts. 4o, 789 e 797.